Tribunal: TJMT
Processo: 1015581-26.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015581-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), ANDRE DIAS DOS SANTOS - CPF: 060.177.051-05 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – JUIZ QUE DETERMINA O DEPÓSITO INTEGRAL DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO ARTIGO 95 DO CPC – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 95, que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a
do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Na hipótese, verifica-se que ambas as partes requereram a realização da prova pericial, de modo que o custeio da verba honorária deve ser rateado entre Agravante e Agravado. Importante ressaltar que se tratando de beneficiário da gratuidade da justiça, compete ao Estado disponibilizar os recursos necessários à realização da prova no montante que cabe ao Autor/Agravado.

Não há falar em limitação do valor arbitrado para a elaboração da perícia, pois se revela proporcional às peculiaridades do caso e prestigia o trabalho que será desempenhado pelo perito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1015581-26.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
em virtude da decisão saneadora proferida pelo Juiz da 11.ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos
Ação de Cobrança
n.º 1044635-45.2020.8.11.0041 ajuizada por
ANDRÉ DIAS DOS SANTOS,
deferiu a produção de prova pericial e determinou que a Agravante deposite o valor integral dos honorários periciais.

Inconformada, a Recorrente almeja a reforma da decisão, argumentando que não cabe à Seguradora arcar com o pagamento integral dos honorários periciais, eis que a prova foi pleiteada pela parte Recorrida.

Argumenta que pelo fato de o Agravado ser beneficiário da gratuidade de justiça, os honorários periciais deverão ser pagos pelo Estado, conforme disciplina o art. 95, parágrafo 3.º, inciso II, do CPC.

Por fim, sustenta que “
não há hipótese de ser imputado o ônus de arcar com a perícia médica à parte Agravante, mesmo que esta seja vencida ao final, merecendo reforma a decisão agravada, pois tal determinação desnivela a relação processual”.

Com esses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo-ativo até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do instrumental para que os honorários periciais sejam arcados pelo Agravado e, subsidiariamente para que o Estado assuma as despesas periciais.

Alternativamente, pugna pela redução do valor para R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

O pedido liminar foi parcialmente deferido (ID. 99998989).

Contrarrazões no ID. 100557979.

Eis o relatório.

Cuiabá, 30 de setembro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021